Tribunal: TJMT
Processo: 0003935-93.2013.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – CONHECIDOS E REJEITADOS.
Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003935-93.2013.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Dr. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MARIA DAS MONTANHAS MOREIRA - CPF: 229.797.431-00 (EMBARGADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de
Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão de Id. 100374982 que, à unanimidade, rejeitou prévios aclaratórios opostos pelo ente público em face do aresto proferido no Recurso de Apelação n. 0003935-93.2013.8.11.0007,

que não foi conhecido por ferir o princípio da dialeticidade recursal.

Em suas razões, aduz, em síntese, que não foi analisado “
o argumento levantado pelo Estado, no que refere-se especificamente ao entendimento fixado pela Corte Especial do STJ no AgInt nos EAREsp n.762.075/MT, que consignou ser devida a majoração de honorários recursais quando o recurso não for conhecido integralmente, tal como ocorreu nos presentes autos
”.

Requer seja sanada a omissão apontada, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 103611977.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022